Tribunal: TJSP
Processo: 1040293-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Insurgência à sentença pela qual improcedentes pedidos de indenização por danos moral e material. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia do qual se extrai conclusão a respeito da ausência de nexo de causalidade a envolver a paralisia cerebral suportada pelo apelante e o atendimento médico prestado no apontado hospital. Apelado, portanto, que não

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Insurgência à sentença pela qual improcedentes pedidos de indenização por danos moral e material. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia do qual se extrai conclusão a respeito da ausência de nexo de causalidade a envolver a paralisia cerebral suportada pelo apelante e o atendimento médico prestado no apontado hospital. Apelado, portanto, que não pode ser responsabilizado civilmente. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.